Tribunal: TJDFT
Processo: 0735509-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735509-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIJANIRA CORREA DE OLIVEIRA AGRAVADO: RENATO ALVES PEREIRA, MANOEL SEVERO DOS SANTOS JUNIOR, STEPHANY AGUIAR EUFRASIO, PRISCILA AGUIAR EUFRASIO D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora